Tribunal: TJDFT
Processo: 0733357-18.2024.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RESE. CRIME CONTRA A HONRA. CALÚNIA. CONTEXTO DE DESAVENÇA FAMILIAR. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. DENÚNCIA REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que recebeu denúncia pela suposta prática do crime de calúnia (art. 138 do Código Penal). O recorrente sustenta que as declarações feitas pela recorrida configuram imputação falsa de fato criminoso e requer o recebimento da queixa para prosseguimento da ação penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se as declarações atribuídas ao recorrente preenchem os requisitos típicos do crime de calúnia, especialmente quanto à imputação falsa de fato criminoso e à presença do dolo específico de caluniar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O crime de calúnia está descrito no artigo 138 do Código Penal, que assim dispõe: “Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime”. Nesses termos, para que se configure o delito, os fatos atribuídos à vítima devem ser falsos e estar tipificados na norma penal incriminadora.
No caso concreto, as declarações do recorrente não descrevem fato específico com relevância penal, mas se limitam a manifestações feitas no âmbito de um conflito familiar.
A ausência de dolo específico de imputar falsamente crime impede a configuração do delito. O contexto das declarações revela uma situação de tensão entre as partes, sem a intenção deliberada de atribuir falsamente uma infração penal à suposta vítima.
O Direito Penal não deve ser utilizado para resolver conflitos de natureza familiar quando não há tipicidade penal evidente, sob pena de indevida criminalização de desentendimentos pessoais e ampliação injustificada da tutela penal.
Diante da ausência de tipicidade material e formal da conduta, impõe-se a rejeição da denúncia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
O crime de calúnia exige a imputação falsa de fato criminoso específico. A ausência de dolo específico de imputar falsamente crime inviabiliza a configuração da calúnia.
Conflitos de natureza estritamente familiar não devem ser criminalizados quando ausente tipicidade penal, sob pena de banalização do Direito Penal.
A denúncia deve ser rejeitada quando os fatos narrados não configuram crime, seja por ausência de tipicidade formal ou material.